Tribunal: CARF
Processo: 14751.720367/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.720367/2013-98
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-011.658 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Embargante
CONSELHEIRO FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Interessado
FRANCISCO DE ASSIS PINTO E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMBARGOS INONIMADOS. ACOLHIMENTO
As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto deverão ser
recebidas como embargos, mediante a prolação de um novo acórdão. Art. 117
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão embargado e suspender o
julgamento nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2023.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente)
Relatório
Trata-se de embargos inominados opostos pelo Presidente da 2a Turma Ordinária
da 4a Câmara da 2a Seção deste Conselho com a pretensão de sanear suposta inexatidão material,
conhecida somente após a decisão prolatada no acórdão embargado, nos termos que se segue:
Programa de Redução de Litígio Fiscal - PRLF
Em 20/04/2023, o Responsável Solidário, ISAC DE MEDEIROS SOUSA, incluiu
referido crédito, no Pedido de Adesão à Transação Tributária do Programa de Redução
de Litígio Fiscal (PRLF), o qual, atualmente, encontra-se na situação “Em Análise”,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.720367/2013-98
Fl. 1651
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.658 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720367/2013-98

conforme Termo de Solicitação de Serviço acostado ao Dossiê de Atendimento Digital
no 13031.238853/2023-00.
Ressalta-se que a apresentação do requerimento da reportada adesão implica suspensão
da tramitação processual atinente aos créditos nele considerados enquanto sob análise,
exatamente como prescreve o art. 6o, § 4o, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de
12/01/2023. Mais precisamente, nas atribuições conferidas pelos arts. 10-A e 14, caput e
parágrafo único, da Lei no 13.988, de 14/04/2020, as autoridades signatárias do referido
ato normativo tão somente replicaram o preceito carregado no § 4o do art. 19 da mesma
lei. Confira-se:
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2023:
Art. 6o A adesão ao PRLF poderá ser formalizada das 8h de 1o de fevereiro de 2023 até
às 19h, horário de Brasília, do dia 31 de julho de 2023. (Redação dada pelo(a) Portaria
Conjunta PGFN RFB no 8, de 31 de maio de 2023)
[...]
§ 4o O requerimento de adesão apresentado validamente suspende a tramitação dos
processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na transação enquanto
o requerimento estiver sob análise.
Lei no 13.988, de 2020:
Art. 10-A. A transação na cobrança de créditos tributários em contencioso
administrativo fiscal poderá ser proposta pela Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil [...]
Art. 14. Compete ao Procurador-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto na
Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993, e no art. 131 da Constituição
Federal, quanto aos créditos inscritos em dívida ativa, e ao Secretário Especial da
Receita Federal do Brasil, quanto aos créditos em contencioso administrativo fiscal,
disciplinar, por ato próprio: (Redação dada pela Lei no 14.375, de 2022)
[...]
Parágrafo único. Caberá ao Procurador-Geral da Fazenda Nacional disciplinar, por ato
próprio, os critérios para aferição do grau de recuperabilidade das dívidas, os
parâmetros para aceitação da transação individual e a concessão de descontos [...]
Art. 19. Atendidas as condições estabelecidas no edital, o sujeito passivo da obrigação
tributária poderá solicitar sua adesão à transação, observado o procedimento
estabelecido em ato do Ministro de Estado da Economia.
[...]
§ 4o A apresentação da solicitação de adesão suspende a tramitação dos processos
administrativos referentes aos créditos tributários envolvidos enquanto perdurar sua
apreciação. (destaquei)
Decisão embargada
A despeito do acima exposto, na sessão plenária de 08/08/2023, o Colegiado negou
provimento ao recurso voluntário interposto pela Recorrente, consoante decisão
prolatada no Acórdão no 2402-011.992, que ora transcrevemos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares
suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 1652
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.658 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720367/2013-98

Assim, foram opostos Embargos Inominados visando o saneamento da omissão
decorrente de suposta inexatidão material verificada na decisão que pretendia contestar, ainda
que a respectiva prova tenha sido carreada aos autos posteriormente.
Os embargos foram admitidos.

Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
Logo, uma vez admitido os Embargos, posto que incontestável a omissão
suscitada, deve-se anular a decisão recorrida, uma vez que, em 20/04/2023, o Responsável
Solidário, ISAC DE MEDEIROS SOUSA, incluiu referido crédito, no Pedido de Adesão à
Transação Tributária do Programa de Redução de Litígio Fiscal (PRLF), que encontra-se sob
análise, e, nos termos do Art. 6o, §4a da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2023 o respectivo
processo administrativo fiscal deve ter o seu trâmite suspenso.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes, e corrigir
o erro material apontado pelo embargante no sentido de ANULAR o ACÓRDÃO
EMBARGADO e SUSPENDER o trâmite do processo administrativo fiscal nos termos da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2023.

(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 1653
DF CARF MF
Original